Tribunal: TJSP
Processo: 2106340-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Insurgência da autora em face da decisão que acolheu a preliminar de prescrição. Pretensão à reforma. Pedido indenizatório relacionado com incêndio no imóvel dos autores. Discussão sobre responsabilidade civil da ré locadora, derivada de contrato de locação residencial. Competência de uma das Câmaras

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Insurgência da autora em face da decisão que acolheu a preliminar de prescrição. Pretensão à reforma. Pedido indenizatório relacionado com incêndio no imóvel dos autores. Discussão sobre responsabilidade civil da ré locadora, derivada de contrato de locação residencial. Competência de uma das Câmaras que compõem a 3a Subseção de Direito Privado. Artigo 5o, III.6, e III.13, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106340-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante LARISSA
PRESTES DA SILVA, são agravados ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA
FERNANDES, EDGARD APARECIDO FERNANDES e EDSON FERNANDES DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106340-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2106340-36.2020.8.26.0000
Comarca: Sumaré
Agravante: Larissa Prestes da Silva
Agravados: Espólio de Maria Aparecida Fernandes e outros
Juíza de origem: Ana Lia Beall

VOTO No: 21739
COMPETÊNCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS,
MORAIS
E
ESTÉTICOS.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO. Insurgência da autora em face da decisão que
acolheu a preliminar de prescrição. Pretensão à reforma. Pedido
indenizatório relacionado com incêndio no imóvel dos autores.
Discussão sobre responsabilidade civil da ré locadora, derivada
de contrato de locação residencial. Competência de uma das
Câmaras que compõem a 3a Subseção de Direito Privado. Artigo
5o, III.6, e III.13, da Resolução no 623/2013. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face das decisões de ps. 212 e 221 dos autos de origem, que acolheram
a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória da autora Larissa,
permanecendo ela nos autos apenas na condição de representante e
condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios em três mil
reais, ressalvada a gratuidade processual.
Inconformada a autora pretende a reforma da
decisão, para que, em síntese, seja afastada a prescrição e a
condenação dela ao pagamento dos encargos da sucumbência.
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido em razão da
incompetência desta 1a Subseção de Direito Privado para julgamento do
recurso.
Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos
materiais, morais e estéticos sofridos pelos autores em decorrência de
incêndio ocorrido em imóvel alugado por eles. A ação, portanto, envolve
responsabilidade civil da locadora ré (espólio de Maria Aparecida
Fernandes), derivada do contrato de locação residencial assinado entre
as partes (ps. 60/65 dos autos de origem).
Desse modo, a competência para conhecimento do
agravo (que trata sobre a prescrição da pretensão indenizatória da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106340-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autora) diz respeito a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito
Privado deste TJSP, nos termos do artigo 5o, III.6 e III.13 da Resolução
no 623/2013.
Nesse sentido:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO.
ALEGAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
LOCADORA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. Competência recursal. Apelação.
Incêndio em imóvel locado. Alegação de responsabilidade civil da
locadora. Resolução no 623/2013, art. 5o, incs. III.6 e III.13.
Incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 25 a 36 a
competência para julgamento das ações que envolvam contrato
de locação e de responsabilidade civil relacionada com a matéria.
Recurso não conhecido.” (TJSP, 10a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1001300-98.2016.8.26.0040, Rel. Des. J.B. Paula
Lima, j. 06/09/2019 sem destaque no original).
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a sua redistribuição para uma das Câmaras
integrantes da Terceira Subseção de Direito Privado.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator